Tribunal: TJDFT
Processo: 0748121-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748121-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. IARLEYS RODRIGUES NUNES, cujo objetivo é a soltura da paciente VANUSA CARDOSO, presa preventivamente desde 09 de junho de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), e art. 12 e 15, caput, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e disparo). Em síntese, a alegação constante do writ é de que há excesso de prazo para a formação da culpa, o que tornaria a prisão preventiva ilegal, uma vez que a paciente estaria presa há mais de 2 (dois) anos. Assim, a impetrante requereu liminarmente o relaxamento da prisão da paciente. No mérito, pediu a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. De início, destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas, posse ilegal e disparo de arma de fogo) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ressalta-se que o processo de origem já teve a instrução encerrada e encontra-se concluso para julgamento. Nesse viés, essa turma perfila do entendimento consagrado pela Súmula 52 do STJ, no sentido de que não se verifica excesso de prazo na prisão preventiva quando a instrução processual já se encontra encerrada. Acrescente-se que, diante da complexidade do caso, os prazos processuais podem se estender além do que ordinariamente previsto, sem que isso configure o excesso de prazo e implique no constrangimento ilegal. Outrossim, verifica-se que nos autos do processo de no 0702627-29.2021.8.07.0001, que a impetrante também é ré, e apura-se, além do crime de tráfico de droga, associação para o tráfico e tráfico interestadual, já houve sentença, condenando a paciente à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa. Tanto naqueles autos, como nos autos de origem deste Habeas Corpus, revela-se evidente a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial, para garantia da ordem pública. Portanto, diante dessa análise inicial, verifico que não há que se falar em ilegalidade, estando os atos adotados pela autoridade coatora em conformidade com a legislação e com a jurisprudência. Assim, indefiro a liminar requerida. Dispensadas as informações. Encaminhe-se ao Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator